Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602861-27.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS. EXCEPCIONALIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE
PROVIDOS.
Constatado erro material no dispositivo do acórdão relativo aos dados do
candidato e providenciada a devida correção das informações, não há
nulidade a ser reconhecida.
Inexiste nulidade na determinação de encaminhamento de cópia ao
Ministério Público Eleitoral, tendo em vista as irregularidades na
prestação de contas, assim como em face de documento juntado aos
autos pelo qual são imputados ilícitos eleitorais à campanha do
candidato.
Tendo em vista que as matérias consideram-se publicadas no primeiro
minuto do dia de publicação no DJE, e que a sessão de julgamento
iniciou às 14 horas do dia seguinte ao da publicação, tem-se como
observada a antecedência mínima necessária entre a publicação da
pauta e a realização da sessão, não configurando nulidade do
julgamento.
Não configura cerceamento de defesa a ausência de indeferimento
expresso de requerimento de realização de sustentação oral
apresentado intempestivamente, após já iniciada a sessão de
julgamento, diante da realização do julgamento o requerimento restou
prejudicado.
Num. 7696516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/04/2020 20:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816430697100000007274492
Número do documento: 20042816430697100000007274492

5.
6.
7.
8.
A apresentação de documentos intempestivamente, apenas por ocasião
dos aclaratórios, pode ser aceita, sobretudo quando se prestam a
comprovar o efetivo gasto dos recursos de campanha.
Apresentada em sede de embargos a nota fiscal relativa à diferença que
não havia sido comprovada é de se reconhecer a integralidade da
comprovação da despesa, afastando-se a irregularidade apontada.
Persistindo demais irregularidades, relativas à não comprovação de
propriedade dos veículos cedidos para uso em campanha; utilização de
veículos de propriedade de pessoas jurídicas e divergências entre as
sobras financeiras declaradas e as recolhidas para o partido, é de se
manter o julgamento pela desaprovação das contas.
Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para corrigir
erro material e afastar a irregularidade relativa à comprovação de
despesas, mantendo-se o julgamento de desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento de valores.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curit

Inteiro teor:
29/05/2020
Número: 0602861-27.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 12/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por MARCOS VINICIUS PIRES
DE SOUZA, CPF: 282.003.229-04, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Socialista
Brasileiro - PSB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 MARCOS VINICIUS PIRES DE SOUZA
DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
MARCOS VINICIUS PIRES DE SOUZA (REQUERENTE)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
76965
16
28/04/2020 20:28 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.028
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602861-27.2018.6.16.0000
– Curitiba – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
EMBARGANTE: MARCOS VINICIUS PIRES DE SOUZA
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555
EMBARGANTE: ELEICAO 2018 MARCOS VINICIUS PIRES DE SOUZA DEPUTADO
FEDERAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

– ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS
EMENTA
DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS. EXCEPCIONALIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE
PROVIDOS.
Constatado erro material no dispositivo do acórdão relativo aos dados do
candidato e providenciada a devida correção das informações, não há
nulidade a ser reconhecida.
Inexiste nulidade na determinação de encaminhamento de cópia ao
Ministério Público Eleitoral, tendo em vista as irregularidades na
prestação de contas, assim como em face de documento juntado aos
autos pelo qual são imputados ilícitos eleitorais à campanha do
candidato.
Tendo em vista que as matérias consideram-se publicadas no primeiro
minuto do dia de publicação no DJE, e que a sessão de julgamento
iniciou às 14 horas do dia seguinte ao da publicação, tem-se como
observada a antecedência mínima necessária entre a publicação da
pauta e a realização da sessão, não configurando nulidade do
julgamento.
Não configura cerceamento de defesa a ausência de indeferimento
expresso de requerimento de realização de sustentação oral
apresentado intempestivamente, após já iniciada a sessão de
julgamento, diante da realização do julgamento o requerimento restou
prejudicado.
Num. 7696516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/04/2020 20:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816430697100000007274492
Número do documento: 20042816430697100000007274492

5.
6.
7.
8.
A apresentação de documentos intempestivamente, apenas por ocasião
dos aclaratórios, pode ser aceita, sobretudo quando se prestam a
comprovar o efetivo gasto dos recursos de campanha.
Apresentada em sede de embargos a nota fiscal relativa à diferença que
não havia sido comprovada é de se reconhecer a integralidade da
comprovação da despesa, afastando-se a irregularidade apontada.
Persistindo demais irregularidades, relativas à não comprovação de
propriedade dos veículos cedidos para uso em campanha; utilização de
veículos de propriedade de pessoas jurídicas e divergências entre as
sobras financeiras declaradas e as recolhidas para o partido, é de se
manter o julgamento pela desaprovação das contas.
Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para corrigir
erro material e afastar a irregularidade relativa à comprovação de
despesas, mantendo-se o julgamento de desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento de valores.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR:

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos,
opostos pelo candidato MARCOS VINICIUS PIRES DE SOUZA, em face do Acórdão nº 55.443
(ID 5796966), que desaprovou suas contas, com determinação de devolução de valores.
Sustenta o embargante (ID 5947116):
erro/contradição no julgamento, pois o dispositivo do Acórdão se refere a
outro candidato, também mencionando documento ID 1.919.216 que relata
encaminhamento de denúncias de supostas irregularidades, cujos fatos não dizem
respeito ao embargante, ensejando a nulidade absoluta da decisão que julgou as contas,
diante da patente contradição entre a decisão e os documentos constantes no processo;
obscuridade/omissão decorrente da não apreciação de petição apresentada
no ID 5722666 solicitando apresentação de sustentação oral e descumprimento do prazo
de antecedência mínima de 24 horas para publicação da pauta, gerando prejuízo à
Num. 7696516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/04/2020 20:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816430697100000007274492
Número do documento: 20042816430697100000007274492

defesa técnica do candidato que não pode participar da sessão de julgamento ou sequer
apresentar memoriais, em descumprimento aos arts. 59 e 60 do Regimento Interno do
TRE/PR, ensejando a nulidade absoluta da decisão embargada, por descumprimento aos
preceitos constitucionais do devido processo legal;
contradição/omissão da decisão embargada por não mencionar quais teriam
sido os eventuais 44 (quarenta e quatro) supostos doadores que não comprovaram a
propriedade dos veículos, defendendo tratar-se de situação normal que deveria gerar
apenas ressalvas e não a desaprovação, já que a tradição da transmissão de posse de
veículos automotores se dá com a transferência de posse e não com a sua respectiva
transferência no Departamento de Trânsito, além dos casos em que os veículos estão
registrados em nome de familiares daqueles que se identifica como proprietário do bem;
quanto aos veículos registrados em nome da empresa DERMANIO
FERREIRA & CIA LTDA e M. CHIKLSCHKI CANTERI & CIA LTDA-ME informa que os
mesmos são veículos utilizados pelos seus sócios, cujos documentos foram,
oportunamente, anexados ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais;
em relação ao veículo da empresa YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS
LTDA, destaca que, conforme documentos já anexados ao Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais, trata-se de veículo locado, cuja locação foi devidamente paga com
recursos que transitaram pela conta de campanha informada neste Processo de
Prestação de Contas, conforme contrato n.º 6245, que foi pago mediante a emissão do
cheque n.º 900125, sendo que o fato de tal veículo ter sido apontado como DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO por pessoa jurídica se deu por excesso de precaução por
parte do setor responsável pela a elaboração de contratos;
contradição/erro na análise dos documentos apresentados – alegação de
sobras de campanha no valor equivalente aR$ 24.236,97 – cujo erro de lançamento foi
tempestivamente corrigido sendo que a sobra de campanha equivale àquela dos extratos
apresentados;
contradição/erro na análise das despesas com FACEBOOK, diante do
equívoco da análise dos documentos apresentados, pois referida despesa foi,
efetivamente, contratada e utilizada na campanha eleitoral, esclarecendo que a empresa
ADYEN DO BRASIL LTDA, representante legal do FACEBOOK no Brasil, emitiu 02
(duas) notas fiscais distintas de prestação de serviços, sendo uma descrita na decisão
ora embargada, datada de 05/10/2018, NF n.º 4506279, no valor de R$ 28.802,38 e a
outra de n.º 05069968 enviada para o Embargante após a entrega da prestação de
contas final, no valor de R$ 31.195,91, conforme documentos anexados com os
Embargos.
Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos a fim de: a) declarar nula a
decisão ora embargada, pois constou no dispositivo nome de candidato diverso do qual se
refere a prestação de contas eleitorais; b) caso não seja acolhida a nulidade anterior, que seja
declarada nula a decisão ora embargada, por descumprimento aos preceitos legais,
constitucionais e regimentais, já que não foram cumpridos os prazos regimentais descritos nos
artigos 59 e 60 do Regimento Interno do TRE/PR, devendo ser designada nova data para
julgamento das contas eleitorais do embargante; c) caso também superada a nulidade supra
Num. 7696516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/04/2020 20:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816430697100000007274492
Número do documento: 20042816430697100000007274492

descrita, que seja revista a decisão ora embargada, diante das contradições, erros e omissões
apontadas nos itens 3, 4 e 5 destes Embargos de Declaração, para que sejam as contas sejam
aprovadas, ainda que com ressalvas.
Juntou documentos (ID’s 5947266; 5947366; 5947416; 5947466; 5947616 e
5947666).
Encaminhados os autos ao setor técnico, o candidato apresentou nova prestação
de contas retificadora (ID’s 6414816; 6414866; 6414916; 6414966; 6415016; 6415066;
6415116; 6415166).
O setor técnico apresentou Parecer (ID 7004866), reiterando a manifestação pela
desaprovação das contas, por entender que persistem, dentre outras, as seguintes
irregularidades: a) divergências quanto às pessoas indicadas como doadores nas cessões de
uso de veículo e as constantes no registro de propriedade dos respectivos veículos, para 44
veículos, dentre os quais, 03 estão registrados em nome de pessoas jurídicas; b) divergência
entre as sobras de campanha informadas na prestação de contas retificadora (R$ 236,97) e os
extratos bancários e comprovante (R$ 808,00); e c) realização de despesas após a Eleição,
sem justificativa.
Diante da documentação apresentada com os embargos, o setor técnico
considerou afastada a inconsistência relativa à omissão de despesas com o FACEBOOK.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento
e, no mérito, pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração, para afastar a
irregularidade relativa às despesas com FACEBOOK, mantendo-se o julgamento pela
desaprovação das contas com a obrigação de recolhimento de R$ 6.000,00 (seis mil reais ao
Tesouro Nacional (ID 7152066).
É o relatório.

VOTO

, foi candidato ao cargo de
MARCOS VINICIUS PIRES DE SOUZA
DEPUTADO
pelo Partido
, nas Eleições Gerais de 2018, tendo obtido
.
FEDERAL
PSB
19.706 votos
Os recursos utilizados na campanha totalizaram o montante de R$ 2.107.178,85
(dois milhões, cento e sete mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos),
constituindo-se de:
- Recursos financeiros, no valor de R$ 1.922.938, 85, provenientes de recursos do
próprio candidato, movimentados através de conta bancária específica;
Num. 7696516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/04/2020 20:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816430697100000007274492
Número do documento: 20042816430697100000007274492

- Doações estimáveis em dinheiro, realizadas por pessoas físicas, no valor de R$
184.240,00, referentes à cessão de veículos e serviços prestados.
Não houve repasse de recursos do Fundo Partidário nem Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.
No caso, foram as seguintes as irregularidades que motivaram a desaprovação
das contas: a) ausência de comprovação de propriedade de 44 veículos cedidos, configurando
recebimento de recursos de origem não identificada; b) identificação de que 03 dos veículos
cedidos estão em nome de pessoas jurídicas, o que importa em recebimento de recurso de
fonte vedada, com necessidade de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional; c)
divergência entre a sobra financeira informada na prestação de contas e o valor transferido ao
Partido; d) identificação de despesas realizadas após a eleição; e e) despesas com
impulsionamento de conteúdo não comprovadas integralmente. A decisão embargada foi assim
ementada:

EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO RELATIVAS A
CESSÕES DE USO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PROPRIEDADE DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE VEÍCULOS CEDIDOS.
IDENTIFICAÇÃO DE QUE 03 DOS VEÍCULOS CEDIDOS ESTÃO REGISTRADOS EM
NOME DE PESSOAS JURÍDICAS. RECURSO PROVENIENTE DE FONTE VEDADA.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO TESOURO
NACIONAL. DIVERGÊNCIA ENTRE SOBRA DE RECURSOS INFORMADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E VALOR TRANSFERIDO A TÍTULO DE SOBRA FINACEIRA
DE CAMPANHA AO ÓRGÃO PARTIDÁRIO. IDENTIFICAÇÃO DE DESPESAS
CONTRAÍDAS APÓS A ELEIÇÃO. DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO NO FACEBOOK PAGAS, CUJA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO
RESTOU INTEGRALMENTE COMPROVADA. FALHAS QUE REMANESCEM E
PREJUDICAM A TRANSPARÊNCIA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS.

Em face desta decisão, o candidato opôs os presentes embargos de declaração,
os quais são tempestivos e merecem conhecimento. No mérito, merecem parcial acolhimento,
mas sem efeitos modificativos
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art.
1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento;
III - corrigir erro material.
Num. 7696516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/04/2020 20:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816430697100000007274492
Número do documento: 20042816430697100000007274492

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo
.
.
Civil (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data
de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a
indicação do ponto que lhes deu causa.

Vê-se, portanto, que os aclaratórios, a rigor, somente são cabíveis nas hipóteses
de omissão, contradição, obscuridade ou ainda para correção de erro material.

Da existência de erro material no dispositivo do Acórdão
De fato, houve erro material no dispositivo do acórdão em relação aos
dados do candidato, relativos a nome, partido e cargo, daí a necessidade de correção.
Dessa forma, na parte em que constou no dispositivo do Acórdão
“Em face do exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
VOTA-SE no sentido de que esta Corte DESAPROVE as contas apresentadas
por
relativas à campanha eleitoral
MARCO ANTONIO ZILIO NUNES SILVA
para o cargo de
pelo
, nas
DEPUTADO ESTADUAL
Partido Solidariedade
,
Eleições Gerais de 2018, (...)”

deve ser lida como:
" Em face do exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
VOTA-SE no sentido de que esta Corte DESAPROVE as contas apresentadas
por
relativas à campanha eleitoral para o
MARCOS VINICIUS PIRES DE SOUZA
cargo de
pelo
nas Eleições Gerais de 2018
DEPUTADO FEDERAL
,
Partido PSB
"
(...)
,

Assim,
e, considerando que toda a
devidamente corrigido o erro material
fundamentação do acórdão refere-se efetivamente à prestação de contas de campanha do
embargante, não há se falar em nulidade da decisão em virtude do equívoco constatado e já
esclarecido.

Num. 7696516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/04/2020 20:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816430697100000007274492
Número do documento: 20042816430697100000007274492

Da menção no Acórdão ao documento de nº ID 1919216
De outro turno, sustenta o embargante a nulidade do Acórdão por ter se referido a
documento de nº ID 1919216, cujos fatos não lhe diriam respeito.
Sem razão, contudo. Compulsando-se os autos, verifica-se que, conforme
constou no relatório do Acórdão embargado, em 21 de janeiro de 2019, a Secretaria Judiciária
juntou aos autos o Ofício nº 2957/2018 – DPF/CAC/PR e documentos (ID’s 1919216; 1919266;
1919316; 1919366; 1919416, 1919466).
Também constou no acórdão embargado que:
“(...) em face das discrepâncias apresentadas na presente prestação de contas,
levando-se em conta o imenso volume de recursos envolvidos, ainda que não se trate de
recursos públicos,

e também considerando o conteúdo do documento ID 1.919.216,
pelo qual encaminhou-se denúncia de supostas irregularidades relativas a abuso de
, é prudente que, independentemente de
poder econômico, caixa 2 e compra de votos
haver requerimento nesse sentido, em observância ao art. 356 do Código Eleitoral, art. 4º
da Resolução-TSE nº 23.363/2011 e art. 6º da Resolução-TSE nº 23.396/2013, ao tomar
conhecimento de tais fatos é dever desta Corte dar ciência formal ao Ministério Público
Eleitoral, para que adote as providências que entender pertinentes”. (Destaques nossos).

Analisando-se o teor de tais documentos, verifica-se a clara relação com a
presente prestação de contas. Com efeito, trata-se de ofício, encaminhado por Delegado de
Polícia Federal, chefe da DPF/CAC/PR, pelo qual encaminha expediente protocolado, naquele
órgão, sob nº 08096.007121/2018-18, cujo teor consiste em denúncia apócrifa a respeito de
contratos frios, supostamente realizados pela “campanha de Marcos Vinicius”, além de compra
de votos. Também constam fotocópias de trechos dos supostos contratos frios. Para melhor
compreensão, transcreve-se o inteiro teor da aludida denúncia:
“Para contribuir com o fim do abuso econômico, caixa dois, compra de votos,
encaminhamos provas de como a campanha de Marcos Vinicius está agindo. Contratando
como “serviço voluntário” com valor estimado. Poderia contratar em Cascavel até 300
pessoas pelas regras eleitorais, já contratou mais de 1.000 de forma irregular burlando a
legislação eleitoral. Mascarando como “voluntários”. (Segue alguns contratos). Pagando os
“voluntários, com dinheiro vivo, frio”. Tem endereços das pessoas só pedir se receberam e
como. Que a casa cai.
Todos os contratos frios estão no computador do DR Armando Souza. E no escritório ao
lado da antiga Fipal av. Brasil
A compra de votos nas cidades da região é feita pelo coordenador Jeferson Lazaro.
É só investigar e muito aparecerá de fraudes eleitorais nessa campanha, 1 milhão é a
estimativa de gastos em Cascavel e mais de 3 milhões nas cidades do interior, Tudo caixa
dois.
Não posso aparecer pois tenho medo.
Boa sorte bom trabalho,
Num. 7696516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/04/2020 20:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816430697100000007274492
Número do documento: 20042816430697100000007274492

Vote Bolsonaro 17”. (Sic)

Desse modo, ainda que que não se esteja afirmando ou sequer concluindo nada
acerca da veracidade e credibilidade de tal “denúncia”, o fato dela ter chegado ao
conhecimento da Justiça Eleitoral, aliado ao fato de terem sido identificadas inconsistências na
presente prestação de contas, justificam o encaminhamento ao Ministério Público Eleitoral, não
havendo se falar em qualquer nulidade do Acórdão por nele constar tal providência.

Da antecedência da publicação da pauta de julgamento e da ausência de
apreciação expressa de requerimento de sustentação oral
Há uma terceira alegação de nulidade, relacionada à antecedência de publicação
da pauta de julgamento e à ausência de apreciação expressa da petição que pugnava pela
realização de sustentação oral.
Mais uma vez sem razão o embargante. Senão vejamos.
Afirma o embargante que a pauta referente aos presentes autos foi publicada às
14:37 horas do dia 18 de novembro de 2019. Ocorre que tal horário não corresponde à
publicação da pauta, mas sim à juntada aos autos da certidão de que houve a publicação da
pauta (ID 5722666). Referida certidão atesta a publicação no DJE nº 216.
E ,
c o n s u l t a n d o - s e
o
D J E
n º
2 0 1 6
(http://www.tre-pr.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico/diario-da-justica-eletronico-s
denota-se que a
da pauta ocorreu às 14:36 horas da quinta-feira, 14 de
disponibilização
novembro de 2019, com a
na segunda-feira, 18 de novembro de 2019
publicação
(considerando o Feriado Nacional de 15 de novembro), nos termos da Resolução TRE/PR nº
543/2008, cujo art. 4º estabelece “como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da
”.
disponibilização da informação no Diário de Justiça Eletrônico
Tendo em vista que considera-se publicada a matéria
, ou seja,
no primeiro minuto
à
do dia de sua publicação, tem-se como respeitada a antecedência mínima
0 (zero) hora
necessária de 24 (vinte e quatro) horas entre a publicação (18 de novembro de 2019) e o início
da sessão de julgamento (às 14 horas do dia 19 de novembro de 2019), não se vislumbrando
qualquer nulidade ou violação ao Regimento Interno neste ponto.
Ademais, considerando que a 86ª Sessão de Julgamento de 19/11/2019 teve
início às
, verifica-se que a petição pela qual o ora embargante pleiteava a realização de
14h
sustentação oral foi juntada aos autos pelo ID 5768816 às
do dia 19 de novembro
15h33min
de 2019, ou seja,
, já que não foi apresentada até o início da sessão,
de forma intempestiva
conforme prevê o art. 69 do Regimento Interno do TRE/PR.
Dessa forma, considerando que a petição foi apresentada mais de uma hora e
meia após iniciada a sessão, inclusive após o início do julgamento do próprio processo em
questão, o requerimento de sustentação oral restou prejudicado, sendo desnecessário seu
indeferimento expresso.
Num. 7696516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/04/2020 20:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816430697100000007274492
Número do documento: 20042816430697100000007274492

Assim, mais uma vez não merece acolhimento a alegação de nulidade do
julgamento já que não se vislumbra cerceamento de defesa.
Superadas tais questões, passa-se à análise das demais omissões, contradições
e obscuridades alegadas, relacionadas à análise das contas propriamente dita.

Da juntada de documentos em sede de embargos de declaração
Primeiramente, no que tange à juntada de documentos pelo embargante, esta
Corte Eleitoral já firmou entendimento pela admissibilidade de documentos em sede de recurso
de embargos de declaração, na medida em que, ainda que seja um procedimento de caráter
jurisdicional, trata-se de jurisdição voluntária, na qual, como alegado pelo candidato, não há
parte adversa ou qualquer outro objetivo que não o esclarecimento de toda a movimentação
financeira. Assim, a fim de esclarecer a real utilização dos recursos, os documentos ora
apresentados devem ser apreciados.
Neste sentido, cita-se precedente desta Corte Eleitoral:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO ELEITO - SUPLÊNCIA - DEPUTADO FEDERAL
- LEI N° 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - ACÓRDÃO QUE DESAPROVOU
AS CONTAS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS COM OS EMBARGOS. POSSIBILIDADE.
INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES DESTA CORTE. NOVA DOCUMENTAÇÃO QUE
AFASTA AS INCONFORMIDADES EM RELAÇÃO ÀS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.
(...). EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA
APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS DO CANDIDATO. (...) 2. A juntada de novos
documentos, em sede de embargos de declaração, vem sendo admitida por esta
Corte, vez que propiciam melhor análise das contas eleitorais, atendendo ao
interesse público de fiscalizar o financiamento e aplicação dos recursos das
3. Novos documentos que permitem a análise das
campanhas. Precedentes.
movimentações financeiras realizadas com recursos provenientes do Fundo Partidário e
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC. Irregularidades sanadas. (...)
(ED nº 0602976-48.2018.6.16.0000. Rel. Antônio Franco Ferreira da Costa Neto. DJE em
11/06/2019) (Destacou-se).

Da ausência de comprovação da propriedade de veículos automotores cedidos
para uso na campanha do embargante
A embargante alega contradição/omissão da decisão embargada por não
especificar quais teriam sido os eventuais 44 (quarenta e quatro) supostos doadores cuja
propriedade dos veículos não teria sido comprovada.
Num. 7696516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/04/2020 20:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816430697100000007274492
Número do documento: 20042816430697100000007274492

Sem razão, contudo. O Acórdão é claro ao fazer referência ao relatório conclusivo
em que os veículos foram especificados, em tabela, na qual também consta a comparação
entre os doadores indicados e os proprietários registrados. Aliás, em relação a esse relatório
(4938466) o embargante foi devidamente intimado e teve oportunidade de se manifestar,
, não podendo vir alegar desconhecimento.
quedando-se inerte (Certidão ID 5044166)
Acrescente-se que referida planilha está novamente reproduzida no parecer técnico elaborado
após a apresentação dos embargos (ID 7004866), sendo desnecessária sua transcrição na
presente decisão.
Já o argumento do embargante de que as divergências em relação ao doador e
ao proprietário seriam normais e que, por isso, deveriam gerar apenas ressalvas e não a
desaprovação, configura mera tentativa de rediscussão do mérito.
Ademais, ainda que a transferência da propriedade ocorra com a tradição e não
com a sua respectiva transferência no Departamento de Trânsito, o embargante não juntou aos
autos nenhum documento adicional, como declaração do doador de que, por exemplo, teria
adquirido o veículo sem ter ainda providenciado o registro ou então que esclarecesse a razão
pela qual o veículo estaria registrado em nome de terceiros, ainda que familiares –
destacando-se que, dos 44 veículos, para apenas 07 deles há coincidência total ou parcial
entre os sobrenomes dos doares declarados e os proprietários indicados. Com todo o respeito,
aceitar mera afirmação de que são proprietários facilitaria sobremaneira a prática de fraude.
Deve ser destacado, ainda, que foi estimado pelo candidato embargante o valor
de R$ 180.000,00 relativo a receitas estimáveis em dinheiro consistentes em cessão de uso de
veículos, conforme se observa pelo Demonstrativo de Receitas e Despesas (
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=b77ec41a-77a9-4cd3-ae9b-1b7bead0a474&inline=
).
Analisando-se o Demonstrativo de Receitas Estimáveis em Dinheiro, denota-se
que para cada cessão de uso de veículo foi estimado o valor de R$ 2.000,00,
depreendendo-se, portanto, que foram cedidos 90 veículos para a utilização na campanha do
c a n d i d a t o

(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=3eabf008-85c0-4446-b0de-87765f08e53e&inline=
).
Logo, a ausência de comprovação de propriedade de 44 dos 90 veículos cedidos
para uso na campanha compromete de maneira grave a confiabilidade das informações
relativas à identificação da origem dos veículos efetivamente utilizados, mormente
considerando que foi declarada despesa no considerável valor de R$ 75.487,43 com
combustíveis e lubrificantes, de acordo com o já referido Demonstrativo de Receitas e
Despesas. A natureza e a gravidade dessas irregularidades não permitem mera aposição de
ressalva.
Quanto aos veículos registrados em nome da empresa DERMANIO FERREIRA &
CIA LTDA e M. CHIKLSCHKI CANTERI & CIA LTDA-ME informa que utilizados pelos seus
sócios, cujos documentos foram, oportunamente, anexados ao Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais. Ocorre que o fato de a doação ter sido documentada em nome da pessoa
física de seus sócios não elide o fato de a propriedade efetivamente ser de pessoa jurídica,
situação que desautoriza a sua cessão de uso em campanha eleitoral.
Num. 7696516 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/04/2020 20:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816430697100000007274492
Número do documento: 20042816430697100000007274492

Já em relação ao veículo da empresa YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS
LTDA, o embargante destaca que, conforme documentos já anexados ao Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais, trata-se de veículo locado pelo contrato n.º 6245, cuja locação
foi paga com recursos que transitaram pela conta de campanha mediante o cheque n.º 900125.
Justificou que o fato de tal veículo ter sido apontado como DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO teria ocorrido por excesso de precaução por parte do setor responsável, que teria
elaborado o contrato de cessão de uso para que o veículo pudesse ser abastecido no posto
cadastrado, sem conhecimento de que a locação dispensava a elaboração do respectivo
documento.
Não obstante tais justificativas, mantém-se a conclusão do Acórdão pela
irregularidade da receita, em virtude de diversas inconsistências.
Em primeiro lugar, constata-se que o embargante apesar de afirmar tratar-se, em
verdade, de despesa e não de receita, continua a arrolar como receita estimável em dinheiro a
cessão de uso do veículo PLACA BAM-3714 realizada pelo Doador
(CPF
Robson Macanhão
056.543.939-10) em
, pelo recibo eleitoral 040500600000PR000098E pelo valor
23/08/2018
e s t i m a d o
d e
R $
2 . 0 0 0 , 0 0
(http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=3eabf008-85c0-4446-b0de-87765f08e53e&inline=
Depois, analisando-se o respectivo
, verifica-se que o
contrato de cessão de uso
mesmo
pelo suposto doador pessoa física e é datado de
,
não está assinado
23/08/2018
assim como o respectivo
também é datado de
e
recibo eleitoral
23/08/2018
não contém a
do doador (ambos documentos constantes no ID 5947666).
assinatura
Ocorre que o contrato de aluguel do respectivo veículo de placa BAM 3714 foi
firmado 04 dias após o contrato de cessão de uso, ou seja, em
, pelo valor de
27/08/2018
R$
2.740,00, tendo sido indicado o período de duração do contrato de 27/08/2018 a
07/10/2018 (ID 5947616), enquanto na prestação de contas referida despesa foi declarada
como
realizada
em
02/10/2018
no
valor
de
R$
3.744,53
(http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=916026b7-1ac3-45b2-a9d3-9a7c27cebaae&inline
Assim, não se mostra crível a versão de que teria havido excesso de zelo na
elaboração de um contrato de cessão de uso, sem assinaturas, apenas para viabilizar o
abastecimento do veículo, na medida em que na data do contrato de cessão de uso o veículo
sequer havia sido locado, ou seja, sequer estaria na posse da campanha do embargante.
Em resumo, é de ser mantido o reconhecimento de irregularidade tangente aos 44
veículos cedidos para uso na campanha, cujas propriedades não restaram devidamente
comprovadas, por caracterizarem recursos de origem não identificada, assim como na
utilização de 03 veículos de propriedade de pessoas jurídicas, por configurar utilização de
recursos de fonte vedada, cujos valores estimados (R$ 6.000,00), devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, portanto, nos termos determinados no acórdão.

Das divergências quanto às sobras de campanha
Alega o embargante contradição/erro na análise dos documentos apresentados
pois as sobras de campanha no valor equivalente a R$ 24.236,97 teria sido erro de lançamento
Num. 7696516 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/04/2020 20:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816430697100000007274492
Número do documento: 20042816430697100000007274492

tempestivamente corrigido, sendo que a sobra de campanha equivale àquela dos extratos
apresentados.
Ocorre que, conforme aponta o setor técnico (ID 7004866), mesmo considerando
os dados informados na prestação de contas retificadora apresentada após aos embargos, “
consta do DRD – Demonstrativo de Receitas e Despesas da prestação de contas sob o nº de
controle 040500600000PR1074144, o lançamento de sobras de campanha no valor de R$
”.
236,97. Conforme os extratos bancários e comprovante (id 3854416) a sobra é de R$ 808,00
Ou seja, mesmo após prestação de contas retificadora, não há convergência
entre os valores declarados na prestação de contas com o valor transferido pelo partido,
demonstrando a falta de confiabilidade nas informações prestadas, conforme restou apontado
no acórdão embargado.

Da comprovação de pagamento das despesas de impulsionamento de conteúdo
contratadas com o Facebook
Sustenta o embargante a existência de contradição/erro na análise das despesas
com FACEBOOK, diante do equívoco da análise dos documentos apresentados.
Alega que referida despesa foi, efetivamente, contratada e utilizada na campanha
eleitoral, esclarecendo que a empresa ADYEN DO BRASIL LTDA, representante legal do
FACEBOOK no Brasil, emitiu 02 (duas) notas fiscais distintas de prestação de serviços, sendo
uma descrita na decisão ora embargada, datada de 05/10/20189, NF n.º 4506279, no valor de
R$ 28.802,38 e a outra de n.º 05069968 enviada para o Embargante após a entrega da
prestação de contas final, no valor de R$ 31.195,91, conforme documentos anexados com os
Embargos.
Com efeito, por ocasião do julgamento, apenas havia notícia da nota fiscal nº
4506279
no
valor
de
R$
28.802,38,
datada
de
05/10/2018
(
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=42427630&nf=4506279&cod=DM
).
Ocorre que, com os embargos foi apresentada a NF 05069968 (ID 5947466),
datada de 03/11/2018, no valor de R$ 31.196,91, perdurando o insignificante valor de R$ 1,71
não comprovado. Assim, tal qual concluiu o setor técnico, é de se considerar afastada a
irregularidade em questão.
Não obstante, a superação desta irregularidade não é suficiente para alterar a
conclusão pela desaprovação das contas, considerando a gravidade das irregularidades que
ainda persistem, conforme já explanado anteriormente.

DISPOSITIVO

Num. 7696516 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/04/2020 20:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816430697100000007274492
Número do documento: 20042816430697100000007274492

Em face do exposto,
no sentido de que esta Corte
VOTA-SE
conheça dos
sem efeitos infringentes, para o fim
Embargos de Declaração e lhes dê parcial acolhimento,
de:
corrigir erro material constante no dispositivo do acórdão, relativo aos dados
do candidato, para o fim de esclarecer que onde constou no dispositivo do Acórdão:
“Em face do exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
VOTA-SE no sentido de que esta Corte DESAPROVE as contas apresentadas
por
relativas à campanha eleitoral para
MARCO ANTONIO ZILIO NUNES SILVA
o cargo de
pelo
, nas Eleições
DEPUTADO ESTADUAL
Partido Solidariedade
,
Gerais de 2018, (...)”
deve ser lido como:
“Em face do exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
VOTA-SE no sentido de que esta Corte DESAPROVE as contas apresentadas
por
relativas à campanha eleitoral para o
MARCOS VINICIUS PIRES DE SOUZA
cargo de
pelo
nas Eleições Gerais de
DEPUTADO FEDERAL
,
Partido PSB
”.
2018, (...)
considerar afastada a irregularidade apontada em relação à comprovação
das despesas relativas a impulsionamento de conteúdos, contratadas perante o
fornecedor FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL;
manter o julgamento pela
das contas, com a determinação
desaprovação
de que o candidato que proceda à transferência ao Tesouro Nacional da
importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), decorrente do recebimento de recursos
, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), com as devida
de fonte vedada
atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos
créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, nos termos do artigo 33, parágrafos 4º e 5º, da Resolução TSE nº
23.553/2018;
manter a determinação de extração de fotocópia digital dos presentes autos,
com encaminhamento à Procuradoria Regional Eleitoral para que adote as medidas que
entender cabíveis.

Curitiba, 27 de abril de 2020.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

Num. 7696516 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/04/2020 20:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816430697100000007274492
Número do documento: 20042816430697100000007274492

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602861-27.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - REQUERENTE: MARCOS
VINICIUS PIRES DE SOUZA - Advogado do(a) REQUERENTE: ARMANDO RICARDO DE SOUZA
- PR35555.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.04.2020.
Num. 7696516 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/04/2020 20:28:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816430697100000007274492
Número do documento: 20042816430697100000007274492